Tribunal: TJMT
Processo: 1003753-63.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003753-63.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALCIDES OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 407.079.031-49 (EMBARGANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ERRO – AUSÊNCIA DE PROVA - AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. Não tendo, o autor, logrado êxito em comprovar o alegado vício de consentimento, por indução a erro, ônus, aliás, do qual não se desincumbiu, a rigor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, é de rigor a improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto por Alcides Oliveira Nogueira, contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., apenas para excluir a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, mantendo, no mais, a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade c/c Restituição de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do banco embargado.

Neste momento, o embargante diz que o acórdão embargado é omisso, porque deixou de analisar o trecho do áudio, colacionado aos autos, que comprovaria a tese por ele sustentada, no sentido de que teria sido induzido a erro, ao entregar seu veículo.

Diz que o aresto embargado não levou em consideração de que ele (embargante) é pessoa idosa e possui problemas de audição, deficiência essa que fundamentou o alegado vício de consentimento, pela dificuldade auditiva do recorrente.

Argumenta que invocou o direito de proteção ao idoso e assevera a ocorrência de violação aos preceitos da Lei no 10.741/03 (Estatuto do Idoso).

Alega que o acordão também incorreu em omissão acerca da ausência de transparência e clareza insertas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não lhe foi informado com clareza de que não teria seu veículo de volta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

Com efeito, ficou consignado que, o próprio autor carreou, juntamente com a peça vestibular, o áudio da conversa mantida com o preposto do escritório de cobrança da instituição financeira, que se identificou como Gilberto, do escritório de advocacia Cardoso Correa Advogados Associados. (Id. 60808450, fls. 112)

No diálogo, é possível extrair que, em momento algum, existiu a mencionada proposta de negociação na forma narrada pelo autor.

Com efeito, na gravação, analisada com acuidade por esta Relatora, Gilberto diz que o banco estava promovendo uma campanha, por meio da qual a instituição financeira se oferecia para quitar o restante das prestações relacionadas ao contrato de financiamento, vencidas e vincendas, desde que o autor realizasse a entrega amigável do veículo, e que, no prazo de 10 a 15 dias após a entrega, ele (autor) teria no nome retirado dos cadastros de restrição ao crédito, o que lhe possibilitaria a contratação de novo financiamento, para a aquisição de outro veículo.

É o que claramente se extrai do arquivo de mídia juntado ao id. 60808450 (fls. 112).

Logo, não houve qualquer prática de engodo pela instituição financeira, capaz de desaguar no alegado vício de consentimento, como insiste o embargante.

O fato de o recorrente não ter entendido a proposta que lhe foi ofertada, não induz à conclusão de que a instituição financeira faltou com transparência e clareza ao anunciar a proposta, que, aliás, como consignado anteriormente, foi bastante clara, na análise desta Relatora, conforme se pode facilmente verificar do arquivo de áudio, juntado nestes autos.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão ou contradição no julgado.

Assim, resta evidente que a decisão embargada não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020